Tribunal: STF
Processo: Rcl 54370
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Criciúma contra decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, as quais teriam afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 485.



    O reclamante narra que, por meio de processo licitatório, estabeleceu Contrato de Gestão Hospitalar com o Instituto de Saúde e Educação Vida (ISEV), o qual teria sido rescindido em razão da constatação de irregularidades perpetradas por aquele Instituto.



    Afirma que, quando da rescisão contratual, o ISEV deixou a administração hospitalar sem realizar os pagamento devidos, o que gerou 130 ações trabalhistas e, consequentemente, a responsabilização subsidiária do Município de Criciúma. 



    Prossegue a narrativa, afirmando que, em razão dos valores retidos pelo Município, o ISEV entrou com ação de cobrança, processo de nº 0307180-61.2018.8.24.0020, o qual ainda está em trâmite, pois pendente apelação.



    Defende que deve ser respeitado o entendimento firmado por esta Suprema Corte quando da julgamento da ADPF 485, tendo a presente reclamação duas providências a saber: 



    “primeira, o reconhecimento do limite de pagamento até o valor retido do Instituto de Saúde e Educação Vida (ISEV) e, segunda, que tais penhoras, bloqueios ou sequestros sejam concentradas em um único local, qual seja, no rosto dos autos da Ação de Cobrança movida pelo ISEV, o que tem sido recusado pelos magistrados trabalhistas, que insistem em bloquear ou sequestrar valores diretamente dos cofres municipais”.



    Argumenta que



    “considerando o vultoso valor de penhoras em mãos de terceiro que ultrapassa consideravelmente o crédito que teria o Instituto para com o Município Autor e, considerando a propositura da Ação de Cobrança, julgada procedente, a concentração de todas as penhoras no rosto dos autos do processo n. 0307180-61.2018.8.24.0020 é medida que se impõe.”.



    Requer, liminarmente, o deferimento da medida liminar para “determinar que os órgãos jurisdicionais do TRT da 4ª Região ou do TRT da 12ª Região se abstenham de determinar bloqueios, penhoras e/ou sequestros de valores nas contas bancárias do Município de Criciúma, sob a alegação de se tratarem de crédito em mãos de terceiro indicados pelo ISEV” e que todos os bloqueios, penhoras e/ou sequestros de verbas públicas originados pela indicação do ISEV como crédito em mãos de terceiro no Município de Criciúma sejam penhorados no rosto dos autos da Ação de Cobrança n. 0307180-61.2018.8.24.0020.



    É o relatório. Decido.



    A Vice-Presidente da Corte em exercício, ao examinar os autos, identificou que o reclamante não indicou as decisões que compõem o objeto da presente reclamação. 



    Oportunizada a emenda à inicial, observa-se que a parte não logrou identificar com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, os que, segundo alega na inicial, incluiriam 130 ações trabalhistas.



    Ademais, a parte reclamante não se opõe diretamente às penhoras ou bloqueios, mas sim pretende fazer com que a Ação Civil de Cobrança n. 0307180-61.2018.8.24.0020 se torne juízo universal de todas as ações trabalhistas que correm em desfavor da ISEV e que tenham ligação com o contrato de gestão firmado com o Município de Criciúma, conforme se verifica do seguinte trecho extraído da petição inicial:



    “In casu, a discussão que permanece não se refere à ordem de credores em relação ao crédito existente em mãos de terceiro (matéria que fez coisa julgada nos Embargos de Terceiros, opostos pelo Município Autor nas inúmeras Ações Trabalhistas em que o ISEV indicou o valor pendente com o Autor), que não se pretende rediscutir na presente Reclamação, mas sim, as excessivas penhoras existentes, que ultrapassam o crédito do terceiro com o Município de Criciúma e que devem ser redirecionadas para a Ação de Cobrança para penhora no rosto dos autos daquela ação civil, evitando-se, assim, a existência de uma lista de penhoras paralela à já existente na Ação Civil de Cobrança n. 0307180-61.2018.8.24.0020, conforme demonstrado nos documentos anexos.”.



    Com efeito, tanto a narração dos fatos quanto os documentos juntados aos autos, inclusive os acostados após a emenda da inicial determinada anteriormente (autos de penhora datados dos anos de 2018 e 2019), não são aptos a comprovar a violação do entendimento firmado por esta Suprema Corte quando do julgamento da ADPF nº 485.



    Conforme dispõe o art. 330 do Código de Processo Civil:



    “Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:



    I - for inepta;



    (...)



    § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:



    (...) 



    III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão”.



    Nesse sentido, observo que é inepta a petição inicial da reclamação constitucional “[...] que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados” (Rcl nº 9.732-AgR/SP, Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Dje de 8/3/13 - grifei).



    Tem-se, assim, a inépcia da inicial da presente reclamatória ante a deficiência substancial decorrente na ausência de coerência da sua causa de pedir e dos objetivos principais apontados na inicial desta ação (o reconhecimento do limite de pagamento até o valor retido do Instituto de Saúde e Educação Vida e, que as penhoras, bloqueios ou sequestros sejam concentradas em um único local, qual seja, no rosto dos autos da Ação de Cobrança movida pelo ISEV), os quais não estão objetivamente atrelados ao paradigma invocado. 



    Ante o exposto, julgo extinta a reclamação sem resolução do mérito (CPC, art. 330, I c/c art. 485, I). Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 10 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente